Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703358-21.2023.8.07.0012 RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MATOS, RONI DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO DE MOTOCICLETAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CORRESPONDÊNCIA À CONDUTA DELITIVA DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITOS A SEREM ANALISADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus se associaram em grupo de mais de quatro pessoas de maneira estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, a fim de praticar ilícitos, especialmente furto qualificado, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos (motocicletas), suas condutas se adéquam ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2o da Lei n 12.850/13. 2. Não merece prosperar o pedido da defesa de um dos apelantes para desclassificação da conduta para o crime do artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), porquanto, para a configuração do referido tipo penal, basta a associação de 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, não se exigindo estrutura ordenada, divisão de tarefas e crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional. 3. Os predicados da estabilidade e da permanência constatados no âmbito da organização criminosa se traduzem nos traços diferenciadores, que a apartam do mero concurso de agentes, afastando-se, por conseguinte, qualquer interpretação sugestiva do enquadramento do vínculo meramente associativo entre seus membros. 4. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 6. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido. 7. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. 8. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 10. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT. 11. Para fins de prequestionamento não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 12. Apelações criminais conhecidas e não providas. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o standard probatório seria frágil e insuficiente para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugnam pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 65, caput e inciso III, alínea “d”, e 68, caput, ambos do Código Penal, asseverando que a confissão espontânea deve conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, ressaltando que o enunciado 231 da Súmula do STJ não possui caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser superado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os réus Ronaldo Damião Domingos de Oliveira, Carlos Henrique Rodrigues Matos, Roni de Sousa Lima, e Leandro Aparecido Lopes de Moura se associaram de maneira estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, a fim de praticar ilícitos, especialmente furto qualificado, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, de modo que cada um deles realizava papel relevante no seu campo de atuação (ID 58964880 - Pág. 35). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 65, caput e inciso III, alínea “d”, e 68, caput, ambos do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024